Tribunal: TJSP
Processo: 1501201-17.2020.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Prisão em flagrante – Palavra dos policiais seguras e coerentes – Prova eficiente e definitiva para a condenação – Negativas isoladas nos autos – Circunstâncias que evidenciam que as drogas apreendidas eram para entrega a terceiros – Condenações mantidas;
Tráfico de entorpecentes – Penas base estabelecidas no mínimo legal – Corréu reincidente – Única condenação apta

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Prisão em flagrante – Palavra dos policiais seguras e coerentes – Prova eficiente e definitiva para a condenação – Negativas isoladas nos autos – Circunstâncias que evidenciam que as drogas apreendidas eram para entrega a terceiros – Condenações mantidas;
Tráfico de entorpecentes – Penas base estabelecidas no mínimo legal – Corréu reincidente – Única condenação apta a esse fim – Redução da fração – Cabimento – Regime correto;
Tráfico de entorpecentes – Redutor do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 – Regime aberto – Possibilidade – Recurso providos em parte para adequação da pena.

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501201-17.2020.8.26.0530 - Sertãozinho
Apelantes: ALEF FERNANDO BARROSO e
WELLINGTON GODOI DE SOUSA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19975
Registro: 2021.0000028661
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501201-17.2020.8.26.0530, da Comarca de Sertãozinho, em que são apelantes ALEF
FERNANDO BARROSO e WELLINGTON GODOI DE SOUSA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento aos recursos para reduzir a pena de Wellington Godoi de Sousa para 5
anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 583 dias-multa, de valor
unitário mínimo, e a de Alef Fernando Barroso para 2 anos e 6 meses de reclusão e
250 dias-multa, de valor unitário mínimo, em regime aberto, mantida, no mais, a r.
sentença. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALEXANDRE
ALMEIDA (Presidente), XAVIER DE SOUZA E PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501201-17.2020.8.26.0530 - Sertãozinho
Apelantes: ALEF FERNANDO BARROSO e
WELLINGTON GODOI DE SOUSA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19975
Tráfico de entorpecentes – Prisão em flagrante –
Palavra dos policiais seguras e coerentes – Prova
eficiente e definitiva para a condenação – Negativas
isoladas nos autos – Circunstâncias que evidenciam
que as drogas apreendidas eram para entrega a
terceiros – Condenações mantidas;
Tráfico
de
entorpecentes

Penas
base
estabelecidas no mínimo legal Corréu reincidente
Única condenação apta a esse fim Redução da
fração Cabimento Regime correto;
Tráfico de entorpecentes Redutor do art. 33, § 4o,
da Lei no 11.343/06
Regime aberto

Possibilidade
Recurso providos em parte para
adequação da pena.
Vistos.
WELLINGTON GODOI DE SOUSA e ALEF
FERNANDO BARROSO, qualificados nos autos, foram denunciados,
processados e ao final condenados, por sentença proferida pelo MM. Juiz de
Direito Dr. Hélio Benedini Ravagnani, da 2a Vara Criminal da Comarca de
Sertãozinho, como incursos no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06.
O corréu Wellington foi condenado ao cumprimento
da pena de 6 anos de reclusão, em regime fechado, e 600 dias-multa, de valor

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501201-17.2020.8.26.0530 - Sertãozinho
Apelantes: ALEF FERNANDO BARROSO e
WELLINGTON GODOI DE SOUSA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19975
unitário mínimo e Alef à pena de 3 anos e 4 meses de reclusão regime
semiaberto e ao pagamento de 333 dias-multa, de valor unitário mínimo,
substituída esta última privativa de liberdade por duas restritivas de direito
consistentes na prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo período, e
prestação pecuniária, no valor de uma salário mínimo. Foi negado o direito de
recorrer em liberdade apenas para o Wellington (fls. 183/189, declarada às
fls. 195).
Isto porque, no dia 26 de maio de 2020, por volta
das 18h30min, na Avenida Presidente Vargas, imediações do no 1778, na
cidade de Barrinha, comarca de Sertãozinho, foram surpreendidos quando
traziam consigo e tinham em depósito, para fins de tráfico, 63 eppendorfs
com cocaína (69,90 g) e 19 trouxinhas de maconha (23,66 g), substâncias
entorpecentes, capazes de causar dependência física ou psíquica, em
desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Inconformados
recorrem
os
réus
condenados
buscando a absolvição por insuficiência de provas. A Defesa do corréu
Wellington ainda pede a redução da pena base, a substituição da privativa de
liberdade por restritivas de direito e a fixação de regime mais brando (fls.
201/207 e 239/244).
Recebidos os recursos (fls. 188), vieram aos autos as
contrarrazões (fls. 221/225).
Regularmente
processados
os
apelos,
a
d.
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo improvimento dos recursos
(fls. 456/468).
É o relatório.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501201-17.2020.8.26.0530 - Sertãozinho
Apelantes: ALEF FERNANDO BARROSO e
WELLINGTON GODOI DE SOUSA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19975
Cuidam os autos de recursos interpostos por
Wellington Godoi de Sousa e Alef Fernando Barroso contra a r. sentença de
fls. 183/189 (declarada às fls. 195), que julgou procedente a ação penal e os
condenou, por infringência ao art. 33, caput, da Lei no 11.343/06.
E, na análise da pretensão recursal, cumpre
inicialmente reconhecer que o pedido de liberdade em favor do corréu
Wellington está prejudicado com o julgamento da apelação.
No mérito, a absolvição dos acusados era mesmo
impossível, pois a materialidade da infração está demonstrada pelos laudos
toxicológicos de fls. 148/149 e 151/152, que constataram que as substâncias
apreendidas eram, de fato, maconha e cocaína, entorpecentes capazes de
causar dependência física ou psíquica, e a autoria também restou bem
comprovada.
De fato, presos em flagrante, os réus negaram que
estivessem traficando drogas e Alef afirmou que é usuário e havia acabado de
adquirir entorpecentes de Wellington, que admitiu que atuava como
“olheiro”, mas estava de folga e negou que tivesse dispensado drogas e na
companhia de Alef (fls. 9/15).
Entretanto, a tentativa de assumir conduta menos
grave, foi desmentida pelos policiais militares Paulo Ricardo Faria e David
Macedo Novaes, que receberam denúncia anônima informando que dois
indivíduos de cor branca um usando moletom preto e outro, moletom e
boné azul promoviam tráfico de entorpecentes. A denúncia ainda indicou
um muro onde eles guardavam drogas.
Assim, os policiais foram ao local, que é conhecido

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501201-17.2020.8.26.0530 - Sertãozinho
Apelantes: ALEF FERNANDO BARROSO e
WELLINGTON GODOI DE SOUSA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19975
como ponto de venda de entorpecentes, e encontraram os réus, cujas
características coincidiam com aquelas informadas, mas eles tentaram fugir
ao perceberem a aproximação da viatura e Wellington dispensou um objeto
no chão (um maço de cigarros contendo 15 porções de cocaína). Entretanto,
ambos foram detidos e Alef tinha R$149,00 em dinheiro, enquanto em um
buraco no muro próximo de onde os acusados lugar exato indicado na
denúncia
encontraram um saco plástico contendo o restante dos
entorpecentes (fls. 17/18).
Somente esses elementos já conferiam razoável
certeza a propósito da procedência da ação penal.
Mas não é só, pois em juízo, agora sob as garantias
do contraditório, a prova oral tornou definitiva a responsabilidade dos dois
acusados.
Na verdade, o corréu Alef afirmou novamente que
era usuário e comprou uma porção de cocaína do corréu Wellington, mas
usou naquele momento. Wellington, por sua vez, afirmou que passava pelo
local e negou qualquer envolvimento no tráfico (registro audiovisual no SAJ
fls. 190).
De qualquer maneira, ambos foram mais uma vez
incriminados pelos depoimentos seguros e coerentes dos policiais militares
Paulo e David que, em palavras semelhantes àquelas prestadas no flagrante,
reafirmaram a existência de denúncia anônima, que indicava o tráfico de
drogas no local, que já conhecido como ponto de venda. Aduziram que a
informação passou as características físicas e as roupas dos indivíduos, bem
como onde eles escondiam a droga, que era um buraco em muro.

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501201-17.2020.8.26.0530 - Sertãozinho
Apelantes: ALEF FERNANDO BARROSO e
WELLINGTON GODOI DE SOUSA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19975
Disseram mais, que os apelantes tentaram fugir
quando perceberam a aproximação da viatura e Wellington dispensou um
maço de cigarros que foi apreendido com 15 porções de cocaína. Por fim,
afirmaram que com o corréu Alef foi encontrada a quantia de R$ 149,00 e no
muro indicado na denúncia o restante dos entorpecentes foi apreendido,
acrescentando que os réus eram pessoas conhecidas nos meios policiais
(registro audiovisual de fls. 190).
Ora, como bem observou a r. sentença impugnada, a
lei não trata os agentes de segurança como pessoas impedidas ou suspeitas de
prestar depoimento. Ao contrário, eles estão sujeitos ao compromisso de dizer
a verdade e às penas do falso testemunho, caso omitam ou distorçam os fatos,
de maneira que, se nada contribui para viciar o depoimento do guarda
municipal, cumpre dar a ele igual valor ao de qualquer outra testemunha,
principalmente em se tratando de crime de tráfico de drogas, onde é muito
difícil conseguir alguém que se disponha a contribuir para o esclarecimento
dos fatos.
Nessa esteira já decidiu o Col. Supremo Tribunal
Federal:
“...o
valor
do
depoimento
testemunhal
de
servidores público
especialmente quando prestados em juízo, sob a
garantia do contraditório
reveste-se de inquestionável eficácia
probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de
agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal” (HC
no 74.608-0/SP, rel. Min. Celso de Mello).
E também o Col. Superior Tribunal de Justiça:

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501201-17.2020.8.26.0530 - Sertãozinho
Apelantes: ALEF FERNANDO BARROSO e
WELLINGTON GODOI DE SOUSA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19975
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
ASSOCIAÇÃO
PARA
O
TRÁFICO.
ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
DEPOIMENTO DE AGENTE POLICIAL COLHIDO NA FASE
JUDICIAL. CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS. VALIDADE.
RECURSO NÃO PROVIDO. 1. As instâncias ordinárias, após toda a
análise do conjunto fático-probatório amealhado aos autos, concluíram
pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do
ora agravante pelo crime de associação para o tráfico, de modo que, para se
concluir pela insuficiência de provas para a condenação, seria necessário o
revolvimento
do
suporte
fático-probatório
delineado
nos
autos,
procedimento vedado em recurso especial, a teor do Enunciado Sumular n.
7 do Superior Tribunal de Justiça. 2. São válidas como elemento
probatório, desde que em consonância com as demais provas dos autos, as
declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha.
Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp
875.769/ES, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
07/03/2017, DJe 14/03/2017);
“...Conforme entendimento reiterado do Superior
Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão
em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito
condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e
colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na
hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade” (HC

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501201-17.2020.8.26.0530 - Sertãozinho
Apelantes: ALEF FERNANDO BARROSO e
WELLINGTON GODOI DE SOUSA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19975
436.168/RJ, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
22/03/2018, DJe 02/04/2018).
Por aqui, os depoimentos dos policiais militares não
mereceram contrariedade de qualquer outra prova nos autos e, como nada
sugere que tivessem qualquer motivo, ou mesmo tamanha quantidade de
drogas de dois tipos, para inventar a falsa incriminação e prejudicar dois
inocentes, impossível negar valor à única prova direta da autoria.
Assim, na total ausência de prova da inocência dos
réus, ou mesmo da veracidade da versão por eles apresentadas nos autos, a
condenação era medida que se impunha.
E pelo crime de tráfico de drogas, pois a despeito da
justificativa no sentido de que Alef é apenas usuário de drogas (fato que
sequer foi comprovado e que, por si, só não afasta a traficância), certo é que
os policiais apreenderam quantidade razoável de entorpecentes de dois tipos,
distribuída em várias porções individuais, depois que ele e o corréu
Wellington foram apontados como responsáveis pelo tráfico, circunstâncias
que indicam com segurança que o entorpecente era mesmo destinado à
entrega a consumo de terceiras pessoas.
Vale consignar, outrossim, a despeito da alegação no
sentido de que não foram vistos traficando, que o delito é daqueles chamados
permanentes e que tem sua consumação e aperfeiçoamento preexistentes à
venda efetiva do produto. E, como na hipótese dos autos, as condutas
imputadas a ele foram de “trazer com eles” e ter em depósito” entorpecente
para fins de tráfico, o crime restou aperfeiçoado independentemente do
efetivo comércio.

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501201-17.2020.8.26.0530 - Sertãozinho
Apelantes: ALEF FERNANDO BARROSO e
WELLINGTON GODOI DE SOUSA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19975
Correta, então, a condenação imposta, resta analisar
as penas fixadas.
Nesse mister, a pena do corréu Wellington foi
estabelecida no mínimo legal e, na segunda fase foi aumentada pela
comprovada reincidência (fls. 96/98). Entretanto, considerando que apenas
uma condenação justificou a agravante, melhor a redução do aumento para
1/6, o que torna a pena definitiva em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583
dias-multa, de valor unitário mínimo.
Anote-se que a reincidência, impede o deferimento
de qualquer benefício, como aquele previsto no art. 33, § 4o, da Lei de
Tóxicos para o corréu Wellington e justifica o regime fechado para o
cumprimento das reprimendas, nos moldes do que foi determinado na r.
sentença recorrida. Observe-se, por fim, que a quantidade da pena imposta
impede qualquer tipo de substituição da pena privativa de liberdade.
Para o corréu Alef, a pena base também foi
estabelecida no mínimo legal, mas não sofreu qualquer alteração na segunda
fase, já que ausentes circunstâncias modificadoras.
Em seguida, não havendo prova de que o réu se
dedicasse exclusivamente a atividades criminosas, tampouco que integrasse
organização dessa natureza, andou bem o Magistrado quando reconheceu a
causa de diminuição de pena do art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06.
Entretanto, tratando-se de réu primário e sem
antecedentes, bem como considerando a quantidade e natureza de droga
apreendida, melhor se ajusta à reprovação da conduta, dadas as circunstâncias
da prisão, a redução da pena de 1/2, tornando-se definitiva em 2 anos e 6

10
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501201-17.2020.8.26.0530 - Sertãozinho
Apelantes: ALEF FERNANDO BARROSO e
WELLINGTON GODOI DE SOUSA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19975
meses de reclusão e 250 dias-multa.
Com isso, o regime aberto é cabível em face das
circunstâncias pessoais desse acusado, anotando-se, ainda, que a pena
privativa de liberdade foi substituída por restritiva de direitos.
Em suma, o provimento parcial dos recursos é
medida que se impõe à correta solução do caso em questão, anotando-se que
permanecem presentes os motivos que levaram à manutenção da prisão do
corréu Wellington na sentença.
Diante
o
exposto,
DÁ-SE
PARCIAL
PROVIMENTO AOS RECURSOS para reduzir a pena de Wellington
Godoi de Sousa para 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial
fechado, e 583 dias-multa, de valor unitário mínimo, e a de Alef
Fernando Barroso para 2 anos e 6 meses de reclusão e 250 dias-multa, de
valor unitário mínimo, em regime aberto, mantida, no mais, a r. Sentença.
Custas na forma da Lei.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR